Tribunal: TJDFT
Processo: 0027963-77.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PELO FISCO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA DO STJ. ENUNCIADO 153. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, INCISO I DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.
1.Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em razão do cancelamento de CDA, extinguiu o feito sem a fixação de honorários advocatícios.
2. Segundo o princípio da causalidade, em processos extintos sem exame de mérito, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem ensejou a instauração da demanda.
3. “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula do STJ. Enunciado n. 153).
4. No caso, a sentença de extinção foi proferida após o protocolo da exceção de pré-executividade por parte da Apelante. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte Apelante.
5. Critério para fixação dos honorários advocatícios estabelecido art. 85, § 3o, inciso I do CPC, por se tratar de fazenda pública.
6. Apelação provida. Honorários majorados.